Tribunal: TJBA
Processo: 8030484-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030484-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES, TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH

APELADO: ALEX TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA MAIA DA SILVA

EMENTA

Apelação cível. Seguro de vida em grupo. Cancelamento unilateral sem comunicação prévia e sem tentativa de cobrança alternativa prevista em contrato. Defeito na prestação do serviço. Danos materiais e morais.
S
entença que a condenou ao pagamento de R$ 22.180,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de cancelamento unilateral de apólice de seguro de vida em grupo, sem comunicação prévia ao segurado e sem observância de cláusula contratual que previa cobrança alternativa por débito em conta-corrente, revelado o sinistro apenas no momento do falecimento do empregado motorista. O cancelamento do contrato de seguro sem comunicação prévia ao segurado e sem tentativa de cobrança pelo meio alternativo expressamente previsto no contrato configura defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, com violação à boa-fé objetiva (CC, art. 422) e ao direito à informação do consumidor (CDC, art. 6º, III). A mora do segurado não é oponível quando decorre de descumprimento, pela própria seguradora, de cláusula contratual de cobrança alternativa. Incidência da Súmula nº 616/STJ. Reconhecido o cancelamento ilícito, a responsabilidade da seguradora funda-se no defeito do serviço e abrange todos os prejuízos causados, não se limitando ao capital segurado previsto na apólice. O empregado falecido era motorista, categoria para a qual a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT 2018/2019) fixava seguro obrigatório de R$ 19.230,00. O cancelamento unilateral e oculto do seguro, que obrigou a empresa a arcar com despesas funerárias e a figurar como ré em ação trabalhista, atinge a honra objetiva da pessoa jurídica e configura dano moral indenizável, nos termos da Súmula nº 227/STJ.
Quantum indenizatório, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional.

Honorários advocatícios majorados (CPC, art. 85, § 11). Recurso improvido.